Tribunal: TJMT
Processo: 1018230-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018230-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENZO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.288.741-35 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018230-50.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido: LORENZO DOS SANTOS PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência das faturas dos meses de setembro/2023, outubro/2023, fevereiro/2024 e abril/2024, determinando o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica ao emitir faturas com valores excessivos e (ii) determinar se a condenação por danos morais deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica tem a obrigação de apurar eventuais irregularidades de consumo antes de efetuar cobranças elevadas, conforme a Resolução Normativa no 1000/21 da ANEEL, o que não foi observado no caso.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, favorece o consumidor, especialmente quando demonstrada sua hipossuficiência e a verossimilhança da alegação, cabendo à recorrente comprovar a regularidade das cobranças, o que não ocorreu.

5.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar quando evidenciada a falha na prestação do serviço.

6.

O aumento abrupto e sem justificativa aparente nas faturas descaracteriza a presunção de legalidade das cobranças, tornando legítima a revisão dos valores com base na média dos seis meses anteriores.

7.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica agrava a situação do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das cobranças quando impugnadas pelo consumidor, sob pena de revisão dos valores com base na média de consumo anterior.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial configura dano moral indenizável.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e seu impacto no consumidor.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência das faturas dos meses de
setembro/2023 (R$ 447,26), outubro/2023 (R$ 308,23), fevereiro/2024 (R$ 514,45) e abril/2024 (R$ 835,26)
, bem como o refaturamento desta fatura com base na média dos 06 meses anteriores as faturas impugnadas, e ainda, condenou a empresa reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante é usuário dos serviços prestados pela reclamada e nos meses declinados na inicial, foi surpreendido com cobranças de valor excessivo, que não condiz com o real consumo de seu imóvel.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pelo recorrido, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando que os valores das faturas são devidos, pois decorreram de seu efetivo consumo.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6o, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa n 1000/21 da ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia, o que não foi observado no presente caso.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse os aumentos nas faturas ora questionadas, tampouco se foi em decorrência da

utilização da
água
pela reclamante.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, bem como a interrupção dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CORSAN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL DE VERANEIO. EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE AFASTADA. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. 1. O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada.
Diante da ausência de comprovação mínima quanto ao efetivo consumo de água e que o possível vazamento era na rede interna do autor, conclui-se pela incorreção da medição.
2. Assim, a desconstituição da fatura e a emissão de nova, pelo consumo médio dos 12 meses anteriores à impugnada, é medida que se mostra adequada.
3. Dano moral configurado, diante da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Quantum indenizatório que restou adequadamente fixado na origem, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com os autuais parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. ”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009491895 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/08/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXORBITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA RÉ
. REGULARIDADE DAS AFERIÇÕES QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. REGISTROS DE CONSUMO MUITO SUPERIORES AO COMUMENTE UTILIZADO PELA PARTE AUTORA. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E EMISSÃO DE NOVAS FATURAS, COM BASE NOS DOZE MESES ANTERIORES, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Preliminar de nulidade da sentença afastada, porquanto, ao contrário do que a ré alega, esta apreciou todos os fatos e provas trazidas pelas partes, e foi devidamente fundamentada.
O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada. Diante da ausência de comprovação mínima quanto ao efetivo consumo de água, conclui-se pela incorreção da medição. Assim, a desconstituição das faturas e a emissão de novas, pelo consumo médio dos últimos 12 meses anteriores às faturas impugnadas, é medida que se mostra adequada
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009856360 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2021) (destaquei)

Oportuno, ainda, salientar que ocorreu reclamação administrativa e deferimento de ordem judicial determinando o restabelecimento no
fornecimento
do serviço, piorando a situação do recorrido que ficou sem o serviço essencial, decorrente da falha na prestação de serviço da recorrida.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação arbitrada pelo juízo a quo no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025